Tribunal: STF
Processo: ARE 1562427
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por F.D.C. e por C.J.A.S. contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ.



    Os recursos de F.D.C. e C.J.A.S. foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). 1) PRELIMINAR 1.1) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL DOS APELANTES QUANTO AOS DELITOS DE EXPLORAÇÃO SEXUAL E DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS RÉUS QUANTO AOS CRIMES MENCIONADOS. 2.) MÉRITO. 2.1.) PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. TESTEMUNHO POLICIAL. VALIDADE. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE TRAFICÂNCIA. 2.2.) PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28, DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROCESSUAL SUFICIENTE ACERCA DA EXISTÊNCIA DE TRAFICÂNCIA (CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E APETRECHOS PARA O TRÁFICO). 3) REANÁLISE DA DOSIMETRIA. 1ª FASE DOSIMÉTRICA: QUANTO AO RÉU FRANCO DAVIDE COGNI: AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO DA BASILAR. QUANTO À RÉ CÍCERA JOSEFA ARAÚJO DE SOUSA: AUSÊNCIA DE DESACERTOS. 2ª FASE DOSIMÉTRICA: INEXISTÊNCIA DE AGRAVANTES E ATENUANTES. 3ª FASE DOSIMÉTRICA: INEXISTÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO). NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEDICAÇÃO DOS RÉUS A ATIVIDADES DELITUOSAS. PENAS REDIMENSIONADAS. REGIMES INICIAIS DE CUMPRIMENTO DE PENA MANTIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.



    1. A insurgência recursal dá-se contra a sentença prolatada às fls. 355/368, pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jijoca de Jericoacoara, que condenou os recorrentes como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 e art. 229 do CP, aplicando-lhes as reprimendas de, quanto ao réu Franco Davide Cogni, 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção, e 720 (setecentos e vinte) dias-multa, em regime inicial fechado, e, quanto à ré Cícera Josefa Araújo de Sousa, 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção, e 620 (seiscentos e vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto.



    2. Pretende o recorrente Franco Davide Cogni, ante as razões expostas às fls. 483/500, preliminarmente, a prescrição retroativa dos crimes de exploração sexual e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Quanto ao mérito, pugna por sua absolvição por ausência de provas quanto ao crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Pleiteia, ainda, a desclassificação do tráfico para o uso de substância entorpecente, tipificado no art. 28, da Lei nº 11.343/06, por entender insuficiente o conjunto probatório que conduza à certeza da prática do delito de tráfico de substância entorpecente. Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria, reduzindo-se a pena-base. Por fim, demanda pela modificação do regime inicial de cumprimento de pena.



    3. Por sua vez, a ré Cícera Josefa Araújo de Sousa interpôs recurso de apelação, cujas razões foram apresentadas às fls. 501/518, oportunidade em que requer, preliminarmente, a prescrição retroativa dos crimes de exploração sexual e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Quanto ao mérito, pugna por sua absolvição por ausência de provas quanto ao crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria, reduzindo-se a pena-base e aplicando-se o tráfico privilegiado. Por fim, demanda pela modificação do regime inicial de cumprimento de pena.



    4. Da preliminar de prescrição retroativa dos crimes de exploração sexual e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. De fato, verifica-se matéria de ordem pública, qual seja, a prescrição da pretensão punitiva estatal, impondo-se a sua declaração, com a consequente extinção da punibilidade dos agentes.



    5. Na hipótese, verifica-se que as penas foram fixadas em 02 (dois) anos de reclusão, para o delito de exploração sexual e 01 (um) ano de detenção, para o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, de forma que a prescrição verifica-se quando decorrido o lapso temporal de 04 (quatro) anos (art. 109, V). Evidencia-se que, entre a data do recebimento da denúncia (fls. 70/71), que se deu em 22/09/2011, e a data da disponibilização da sentença penal condenatória, em cartório, em 24/01/2019, transcorreu lapso superior ao legalmente permitido, superando, em muito, os 04 (quatro) anos previstos no art. 109, V, do Código Penal. Assim sendo, facilmente se observa que a prescrição se encontra amparada pelo decurso de prazo entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, não tendo havido nenhuma outra causa de interrupção ou suspensão do lapso prescricional, devendo ser declarada extinta a pretensão punitiva estatal dos apelantes, em sua modalidade retroativa, quanto aos delitos de exploração sexual e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.



    06. Do pleito absolutório/desclassificatório por ausência de provas quanto ao crime de tráfico de drogas. O acervo probatório revela-se bastante para a condenação dos réus pelo delito de tráfico de drogas, consoante se passa a demonstrar.



    07. No tocante à alegação do recorrente de insuficiência de provas, evidencia-se que a materialidade está consubstanciada no Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 30), nos Laudos Provisórios de Constatação de Substâncias Entorpecentes (fls. 28 e 29), bem como dos Laudos de Exames Toxicológicos Definitivos (fls. 272 e 273).



    08. Há de se afirmar que também inexiste dúvida acerca de sua autoria, diante do auto de prisão em flagrante e depoimentos testemunhais prestados pelos policiais participantes da diligência - tanto na delegacia, quanto em juízo - todos uníssonos ao reproduzirem as circunstâncias da prisão de maneira clara, detalhada firme e coincidente.



    09. Os elementos de convicção demonstram que os réus guardavam/tinham em depósito 01 (uma) porção contendo maconha e 01 (uma) porção contendo cocaína, além de R$ 4.404,95 (quatro mil, quatrocentos e quatro reais e noventa e cinco centavos), em dinheiro trocado, e de uma arma de fabricação artesanal, sem autorização e em desacordo com determinação legal, isso, por certo, no intuito de comercializar os entorpecentes, haja vista as circunstâncias em que foi preso o réu Franco Davide Cogni, após policiais adentrarem em sua residência, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, ocasião em que perceberam que o réu estava trancado no quarto, momento em que deu descarga no vaso sanitário, provavelmente para tentar se desfazer do material ilícito. Ressalte-se que, segundo o condutor, José Almir Herculano Ramos, às fls. 08/09, "um dos filhos de "Gringo" indicou onde estariam as drogas que o pai vende".



    10. Ato de contínua análise, a Defesa do apelante Franco Davide Cogni, em razão da pequena quantidade de droga apreendida em sua posse (que afirma que se destinava ao consumo pessoal), bem como por não haver prova inequívoca de que a substância entorpecente destinava-se à mercancia, requereu a desclassificação de sua conduta para posse de drogas para consumo próprio.



    11. É cediço que a condição de usuário não exclui a coexistência da condição de traficante, devendo, no caso concreto, serem analisadas as circunstâncias da conduta do réu. Nesse sentido, vê-se que Lavi de Sousa Rocha, em sede inquisitorial (fls. 17/18), afirmou que "tem o conhecimento de que no bar, as pessoas de Cícera e "Gringo" comercializam drogas do tipo crack". Ademais, a expressiva quantia em dinheiro encontrada na residência do casal, além de 10 (dez) relógios de marcas diversas demonstram que o réu praticava a traficância.



    12. Todo o contexto fático-probatório aponta indiscutivelmente para a culpabilidade dos réus em relação ao crime de tráfico de drogas, afigurando-se, pois, inviável o pleito absolutório e desclassificatório, devendo ser mantida incólume a condenação dos apelantes quanto ao crime de tráfico de drogas.



    13. Da reanálise da dosimetria. Quanto ao réu Franco Davide Cogni. Na 1ª fase dosimétrica, verifica-se que o juízo sentenciante negativou duas vetoriais, quais sejam, a culpabilidade (variedade de drogas e concurso de pessoas) e as circunstâncias do crime. Contudo, quanto às circunstâncias do crime, vê-se que a fundamentação mostrase inidônea, razão pela qual deve ser afastada.



     14. Desta feita, diante da existência de tom desfavorável sobre um dos vetores do art. 59 e art. 42 da Lei de Drogas, faz-se necessária a manutenção da pena-base fixada na origem em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, visto que corresponde justamente à exasperação referente a uma vetorial. Com relação à pena de multa, faz-se o redimensionamento para 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.



    15. Com relação à 2ª fase da dosimetria, percebe-se que o se que omagistrado a quo, de maneira acertada, declarou a inexistência de atenuantes ou agravantes.



    16. Prosseguindo, na 3ª fase dosimétrica, verifica-se que não há causas de aumento. Quanto ao tráfico privilegiado, vê-se que o réu não faz jus ao benefício, visto que o acusado se dedicava habitualmente à traficância, sendo tal fato evidenciado principalmente pelo uso do estabelecimento comercial, pertencente a ele e à sua mulher, para a mercancia de substâncias entorpecentes, bem como para exploração sexual.



    17. Assim sendo, inexistindo, desta feita, causas de aumento ou de diminuição, pelo que se mantém para o apelante a pena definitiva de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do saláriomínimo vigente à época dos fatos. Quanto ao regime de cumprimento de pena, verifica-se que o regime fechado mostra-se adequado ao caso concreto, em consonância com o art. 33, §3º c/c art.59, ambos do CP, tendo em vista a circunstância judicial negativada.



    18. Quanto à ré Cícera Josefa Araújo de Sousa. Na 1ª fase dosimétrica, verifica-se que o juízo sentenciante negativou uma vetorial, qual seja, a culpabilidade (variedade de drogas e concurso de pessoas), de maneira acertada, imerecendo reproche, mantendo-se a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.



    19. Com relação à 2ª fase da dosimetria, percebe-se que o magistrado a quo, de maneira acertada, declarou a inexistência de atenuantes ou agravantes.



    20. Prosseguindo, na 3ª fase dosimétrica, verifica-se que não há causas de aumento. Quanto ao pleito da ré para aplicação do tráfico privilegiado, vê-se que a acusada não faz jus ao benefício, visto que a ré se dedicava habitualmente à traficância, sendo tal fato evidenciado principalmente pelo uso do estabelecimento comercial, pertencente a ela e a seu marido, para a mercancia de substâncias entorpecentes, bem como para exploração sexual.



    21. Assim sendo, não há como reconhecer para a recorrente a benesse (causa de diminuição) atinente ao tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006), inexistindo, desta feita, causas de aumento ou de diminuição, pelo que se mantém para a apelante a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Quanto ao regime de cumprimento de pena, diante do princípio do non reformatio in pejus, mantém-se o regime semiaberto.



    22. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.



    Nos recursos extraordinários de F.D.C. e de C.J.A.S. sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de C.J.A.S., no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XLVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Já quanto à insurgência de F.D.C., no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XLVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Outrossim, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente